Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO-CRECHE. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBLIDADE. CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA.

1. Em se tratando de repetição de indébito de imposto de renda retido de vencimentos de servidores incidente sobre auxílio-pré-escolar/auxílio-creche, nos cálculos para apuração do quantum devido, em tese, não se aplica alíquota nominal, mas, sim, progressiva (7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%) sobre o montante da remuneração, abatidas as deduções legais, com observância das faixas de rendimentos estabelecidas na legislação tributária.

2. Existindo divergência entre as planilhas de cálculos elaboradas pelas partes, a solução mais consentânea é a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração das incongruências entre as contas e quantificação do valor devido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.